Tribunal: TJES
Processo: 0000419-51.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000419-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO EVENTUAL. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária proposta pelo Ministério Público, com denúncia pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 110 dias-multa.

Recurso de apelação interposto pela defesa, alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteando absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e modificação do regime inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de oitiva de testemunha essencial indicada pela defesa configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) saber se estão presentes os elementos subjetivos dos tipos penais imputados ao réu e se a pena foi corretamente dosada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, pois não houve requerimento oportuno de diligências eficazes para localização da testemunha, sendo insuficiente a indicação de apenas número de telefone. O juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a condução coercitiva, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

6. Não se demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o artigo 563 do CPP, inexistindo nulidade processual.

7. No mérito, as provas constantes nos autos — laudo pericial, testemunhos policiais e interrogatório do réu — evidenciam que o veículo conduzido pelo apelante apresentava múltiplos sinais de adulteração, caracterizando dolo eventual quanto à receptação e à adulteração de sinal identificador.

8. A conduta do réu, que adquiriu o veículo sem qualquer documentação formal e sem adotar cautelas mínimas, evidencia conhecimento da origem ilícita ou, ao menos, indiferença quanto à ilicitude do bem.

9. A dosimetria foi corretamente fundamentada, considerando-se a culpabilidade elevada, dada a intensidade da adulteração e ausência de diligência na negociação, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de receptação.

10. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a quantidade da pena e a valoração negativa da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de diligência defensiva mínima para localização de testemunha arrolada inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa; a caracterização do dolo eventual nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor pode decorrer da prova indiciária e das circunstâncias da aquisição do bem; é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da elevada reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 59; art. 69; art. 180, caput; art. 311, § 2º, III

Código de Processo Penal: art. 400, § 1º; art. 563

Código de Processo Penal: art. 386, III, IV e VII

Jurisprudência relevante citada

STJ - “A configuração do dolo no crime de receptação pode ser extraída das circunstâncias do caso, independentemente de confissão ou prova direta”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Miguel Arcanjo Leal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal.

A pena imposta foi de 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 110 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não foi realizada a oitiva da testemunha Josué, apontada como o vendedor do veículo objeto da persecução penal.

Afirma que a ausência do depoimento comprometeu o exercício da ampla defesa, já que a testemunha seria essencial para comprovar a boa-fé do apelante na aquisição do bem.

Alega, ainda, que embora na fase instrutória só se tivesse o número de telefone do mencionado Josué, posteriormente, por meio de simples pesquisa vinculada à chave PIX, foi possível identificar o nome completo, CPF e endereço da referida testemunha, o que evidenciaria a possibilidade de diligência eficiente e sua imprescindibilidade para a elucidação dos fatos.

No mérito, a defesa sustenta a absolvição com fundamento nos incisos III, IV e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, argumentando que não há provas suficientes para sustentar a condenação, que o réu não tinha ciência da origem ilícita do automóvel e que não se comprovou o dolo exigido pelos tipos penais imputados.

Afirma que o apelante, pessoa idosa e leiga em mecânica veicular, foi vítima de fraude ao adquirir o veículo de forma informal, mediante troca com outro veículo e pagamento de quantia em dinheiro, confiando que a regularização documental ocorreria nos dias subsequentes.

Alega que os indícios de adulteração eram técnicos e imperceptíveis ao homem médio, motivo pelo qual seria inverossímil a conclusão de que o réu conhecia ou assumiu o risco quanto à ilicitude do bem.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000419-51.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Miguel Arcanjo Leal contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal.

A pena imposta foi de 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 110 dias-multa.

A apelação interposta por Miguel Arcanjo Leal merece conhecimento, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém não comporta provimento.

A defesa sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi realizada a oitiva de testemunha considerada essencial à tese absolutória.

Argumenta que o réu adquiriu o veículo apreendido de um homem identificado como Josué e que a ausência de seu depoimento comprometeu a possibilidade de comprovação da boa-fé do acusado na negociação.

Registra, ainda, que, embora durante a instrução tenha fornecido apenas o número de telefone do suposto vendedor, posteriormente foi possível identificar seu nome completo, CPF e endereço por meio de pesquisa atrelada à chave PIX, revelando a viabilidade de localização da testemunha.

Não assiste razão à tese preliminar.

A análise do feito revela que a defesa, durante a instrução, limitou-se a informar o número de celular da suposta testemunha, sem requerer, em tempo oportuno, diligências complementares para a efetiva localização, tampouco apresentando informações mínimas necessárias para viabilizar a intimação regular, como nome completo, endereço ou outros dados de qualificação.

O juízo, diante da inércia defensiva, justificadamente indeferiu o pedido de condução coercitiva de pessoa não identificada formalmente, agindo nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, nos termos do artigo 563 do CPP, a declaração de nulidade depende da comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado.

A alegação de que somente após a sentença foi possível obter a qualificação da testemunha apenas reforça a ausência de diligência mínima anterior.

Vale ressaltar, que o processo tramitou regularmente, assegurando ao réu o contraditório, sendo inadmissível a anulação por ausência de prova cuja imprescindibilidade sequer restou evidenciada.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição, afirmando que o réu desconhecia a origem criminosa do veículo, não havendo prova do dolo na conduta, e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, além da fixação de regime mais brando.

Sustenta que o apelante é pessoa idosa, leiga em mecânica automotiva, e foi vítima de fraude, tendo adquirido o automóvel mediante pagamento de R$ 10.000,00 e entrega de outro veículo, confiando na promessa de regularização da documentação por parte do vendedor.

Os elementos constantes nos autos infirmam a versão defensiva.

Consta do laudo unificado de vistoria veicular (ID 48802342) que o automóvel Hyundai/HB20, placa KQO9933, apresentava sinais evidentes de adulteração, com desbaste na área de estampagem do número de identificação veicular (NIV), impedindo a leitura dos caracteres originais, regravação dos vidros e transplante de etiquetas autodestrutivas, além de constar número de motor vinculado a veículo com restrição de furto/roubo, registrado sob a placa KRY3355, do estado do Rio de Janeiro.

Tal perícia, produzida por órgão técnico oficial, é detalhada, objetiva e isenta de impugnação técnica pela defesa.

Em audiência de instrução, a testemunha Amarildo Ferrari, guarda municipal, relatou:

“o veículo estava na Praça de Fátima e era suspeita de furto/roubo; localizamos o veículo; fizemos consulta; o chassi estava remarcado; uma viatura da PRF foi ao local e pedimos ajuda; foi constatada a clonagem do veículo; o réu foi conduzido; o réu disse que comprou o carro e dado outro no negócio; o réu colaborou; não chegou a apresentar documento do veículo.”

Já o agente Ronaldo Butter dos Santos confirmou:

“o veículo foi apreendido a partir do videomonitoramento; a PRF estava passando no momento, nós chamamos; foi constatada uma adulteração no veículo.”

Os depoimentos são coerentes e convergem com o laudo pericial, confirmando a adulteração e a abordagem em flagrante, em via pública, do réu conduzindo o veículo.

O próprio acusado, ao ser interrogado, afirmou:

“eu não sabia que esse carro estava clonado; o cara foi lá berganhar comigo e me passou o carro; eu dei um carro e 10 mil de volta; era um tal Josué; depois ele desapareceu, não tive mais contato com ele.”

A narrativa, no entanto, não se faz acompanhar de qualquer comprovação documental da transação, tampouco de testemunha que presenciasse ou validasse o negócio. A ausência de qualquer cautela por parte do réu, que adquiriu um veículo de valor elevado, sem verificar a documentação ou realizar transferência formal, revela uma conduta incompatível com a diligência esperada do homem médio.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do dolo no crime de receptação pode ser extraída das circunstâncias do caso, independentemente de confissão ou prova direta.

Cabe ao réu demonstrar a origem lícita do bem, especialmente quando este é apreendido em sua posse e apresenta evidências de ilícito.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução da pena-base, também não merece prosperar.

A sentença analisou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, de forma fundamentada e individualizada.

Na primeira fase, a pena-base do crime de receptação foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade elevada, diante da consciência do réu quanto à possibilidade de origem ilícita do bem e da completa ausência de cautela na negociação.

A sentença destacou a intensidade da adulteração verificada no veículo, que denota dolo eventual relevante, o que legitima a exasperação da pena.

Já em relação ao delito previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, houve fixação da pena-base no mínimo legal.

Assim, não há nos autos elementos que permitam reduzir a pena-base sem violar o critério da individualização da pena.

Na segunda fase, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes para ambos os crimes.

Na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição reconhecidas também para os dois delitos imputados ao réu.

A pena foi corretamente dosada para ambos os delitos, sendo posteriormente somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Ao final, a pena total foi fixada em 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, com 110 dias-multa, e fixado o regime semiaberto, com base na quantidade da pena e na valoração negativa da culpabilidade. Não houve desproporcionalidade ou excesso.

Assim, ausente nulidade e estando a sentença em harmonia com as provas dos autos e com a jurisprudência dominante, impõe-se a manutenção do julgado em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento ao apelo interposto por Miguel Arcanjo Leal, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.